Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706275-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vladimir Pereira da Silva em face da r. decisão (ID 184274954, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Ilson Moreira de Andrade contra o ora Agravante, rejeitou a manifestação do Executado, determinando o prosseguimento do feito pelo valor remanescente indicado pelo Exequente. Como já referido na decisão constante do ID 58765989, em consulta ao processo de referência (autos no 0711110-35.2018.8.07.0007), verifica-se que as partes apresentaram, na origem, proposta de acordo (IDs 193256880, 193293728 e 193463944, todos do processo referência), no qual se objetiva a extinção do feito, razão pela qual, diante da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta no presente Agravo de Instrumento, determinou-se que se aguardasse a definição a respeito da aludida proposição, enviando-se os autos à Secretaria. Na sequência, o Agravante apresentou petição (ID 59863024), na qual requereu a “suspensão do julgamento do presente Agravo de Instrumento até a preclusão da decisão de ID no 197861046, visto que as partes caminham para um consenso independente da referida decisão, e ainda há prazo para recurso a fim de insistir na homologação do acordo”. Nesse contexto, aguarde-se na Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Esgotado o referido período de suspensão, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem. Ato contínuo, manifeste-se o Agravante sobre o interesse recursal, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator